Tribunal: TJDFT
Processo: 0739053-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DESTINATÁRIA DOS ALUGUERES SOB DEBATE NA AÇÃO DE ACERTAMENTO. POSIÇÃO DE LOCADORA. CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO PREJUDICANTE EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE REVISÃO DE ALUGUERES AVIADA PELA REPUTADA LOCADORA. RECONHECIMENTO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. QUESTÃO PREJUDICANTE. AÇÕES EM TRÂNSITO SOB A JURISDIÇÃO DE JUÍZOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. JUNÇÃO INVIÁVEL. SOLUÇÃO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DA AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES, POIS AÇÃO PREJUDICADA. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, “a”). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Aviada ação de revisão de alugueres pela reputada locadora, que se atribui essa posição contratual, mas subsistindo ação de consignação em pagamento aviada pela locatária em razão, justamente, da dúvida surgida sobre a posição contratual e a quem pagar, pois pertencente o imóvel locado a pessoa jurídica distinta, a ação de acertamento - consignatória - assume posição de prejudicante em relação à pretensão revisional, pois tem como premissa de procedibilidade a definição da posição de locadora da autora, e, assim, subsistindo inexorável relação de prejudicialidade entre as ações, o curso da ação prejudicada – revisional -, inviabilizada a junção das lides para resolução conjunta por transitarem sob a jurisdição de juízos com competência funcional distintas, deve ser suspenso até que a ação prejudicante seja resolvida (CPC, art. 313, V, “a”).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.